Tribunal: TJDFT
Processo: 0727315-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727315-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA AGRAVADO: RAFAEL CALIXTO DE SOUZA DESPACHO Vistos. A juntada do comprovante de pagamento (ID 73940092) desacompanhado da(s) correspondente(s) guia(s) é insuficiente à demonstração do regular recolhimento do preparo. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE novamente a parte agravante, para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstrar o regular recolhimento, em dobro, do preparo, mediante a juntada aos autos da(s) guia(s) de recolhimento a que se refere o comprovante de pagamento acostado ao ID 73940092. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator